Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-30.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
1500079-30.2020.8.26.0542,
da
Comarca
de
Carapicuíba, em que é apelante LEONARDO PEREIRA DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
2
Voto no 51670
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500079-30.2020.8.26.0542
Comarca: CARAPICUÍBA - (Processo no 1500079-30.2020.8.26.0542)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Leonardo Pereira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – AUTORIA INDENE – RÉU
CAPTURADO EM BIQUEIRA COM 150 DOSES UNITÁRIAS DE COCAÍNA
PARA COMERCIALIZAÇÃO – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI ESPECIAL –
REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MITIGADORA
DO PARÁGRAFO QUARTO DO TIPO PENAL – REGIME FECHADO –
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LEONARDO
PEREIRA
DOS
SANTOS
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
CARAPICUÍBA,
nos
autos
do
Processo
no
1500079-30.2020.8.26.0542, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Renato de Andrade Siqueira, como incurso
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
dias multa, sendo o dia multa no valor mínimo legal (fls.
108/110).
O apelante foi processado porque no dia 08 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
3
janeiro de 2020, por volta das 13h09min, na Rua Manoel
Cabral Sobrinho, no 01, Área Rural, trazia consigo para
vender, com a finalidade de posterior entrega a consumo e
fornecimento a terceiros, 150 (cento e cinquenta) porções de
cocaína, substâncias que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Apela,
pleiteando absolvição
à
anemia
probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta,
o arredamento do acréscimo da pena-base, a incidência da
mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal e a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 124/136).
Contrariado o recurso (fls. 139/148), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Rosa Aschenbrenner Consales,
opina pelo desprovimento (fls. 159/163).
É o relatório.
O descortino do fato veio por obra de
denúncia anônima. Os investigadores de polícia que foram
até o sítio dos fatos, uma viela, em viatura descaracterizada,
e, logo no desembarque, avistaram o réu que,
ostensivamente, determinou a eles que levantassem a
camisa. Neste instante, os policiais civis sacaram suas armas
e lhe deram voz de prisão, prontamente atendida, deitando-se
o réu no solo, com a sacola contendo toda droga, e
anunciando: “perdi, perdi, perdi”.
A diligência apreendeu uma centena e meia
de doses unitárias de cocaína e dinheiro. A dinâmica do fato,
as circunstâncias da prisão em flagrante delito, a quantidade
de droga e a prova indiciária reunida não deixa margem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
4
dúvida no que toca ao propósito mercantil. O inculpado, aos
agentes públicos, informalmente admitiu o vínculo com o
narcotráfico estruturado e o fato de ser um infrator saído
recentemente do cárcere.
Assim,
não
há
falar
em
precariedade
probatória, tampouco em desclassificação da conduta. É
contundente a prova reunida. O réu era o responsável pela
mercancia no local. Como pontilhado, a forma como era
acondicionada a vultosa droga e a dinâmica do fato delineiam
o dolo de traficante a tenaz vocação para o ilícito comércio.
Via de consequência, impossível é a absolvição ou a
desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei no
11.343/2006, até com os olhos voltados à exegese do
parágrafo segundo do tipo penal em tela.
O dolo do crime de perigo abstrato não pode
ser aferido diretamente, vez que não se pode penetrar no foro
íntimo do agente. Destarte, o que delineia vocação para o
comércio clandestino se dá, precipuamente, pela prova
indiciária, ou seja, por circunstâncias que ornamentaram o
fato em si em cotejo com o comportamento do réu.
O réu, falaciosamente, vestiu a carapuça do
incauto. Disse que já cumpriu pena por roubo e é usuário de
droga, desembarcando no sítio dos fatos àquele tempo
somente para satisfazer o vício, aduzindo que está sendo
levianamente incriminado por ter biografia no mundo do
crime. Tal versão, por óbvio, não se sustenta no concerto
probatório e, nessa linha, o pedido principal e o subsidiário
desclassificatório são repelidos.
O acréscimo da pena-base segue a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
5
do art. 42 da Lei Especial. Com efeito, a cocaína é uma droga
com poder impactante de vulneração no usuário. O periódico
A Folha de São Paulo, em seu caderno Cotidiano, publicou
matéria assinada pelos jornalistas ROGÉRIO PAGNAN,
REYNALDO TUROLLO JR. e, GABRIEL ALVES, noticiando
que ao menos 05 pessoas morrem diariamente em nosso
Estado pelo consumo de cocaína. A este teor, confira-se o site
disponível:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1635955.
shtml.
Ao menos 1.685 pessoas morreram no Estado
de São Paulo em 2013 após terem consumido cocaína. Isto
em dados oficiais porque o perito criminal JÚLIO PONCE,
especialista em toxicologia, aduz que o resultado traz um
número ainda subestimado. E não se olvide que a maioria
das mortes foi de pessoas que usaram a cocaína para
recreação e não eram viciados contumazes.
Portanto, um comerciante desta droga nefasta
merece uma punição mais rigorosa e, em tais circunstâncias,
aliado à quantidade, a pena-base no piso inferior não reflete
o justo concreto.
E não é só.
O médico DRÁUZIO VARELLA, em matéria
publicada
em
seu
site
na
internet
(www.drauziovarella.com.br), sob a supervisão e revisão de
MARIA HELENA, elucidando sobre a doenças, os sintomas e
novidades do universo de ciência e saúde, publicou entrevista
com o notável psiquiatra RONALDO LARANJEIRA, escreveu
que a cocaína é produtora de psicose, pontilhando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
6
“produz sensações persecutórias provocadas pelo fluxo muito
rápido de dopamina no cérebro. O usuário se tranca no
banheiro, imaginado que a polícia vai invadir o local e prendê-
lo. É quase um quadro semelhante ao da esquizofrenia
paranoide. Dura mais de hora, eventualmente poucos dias e
depois tende a desaparecer, mas é sinal indiscutível de que
houve uma mudança importante da química cerebral”.
Noutro tópico da entrevista em tela, o
profissional pontilhou que “em relação à saúde, o efeito mais
grave da cocaína são os problemas cardíacos e
cardiovasculares. Quando associada ao álcool, então, ela é
uma das principais causas de infarto do miocárdio em adultos
jovens”. E mais adiante, finaliza que a “cocaína age de forma
diferente. O efeito rebote está na impossibilidade de sentir
prazer sem a droga. Passada a excitação que ela provoca, a
pessoa não volta ao normal. Fica deprimida, desanimada.
Tudo perde a graça. Como só sente prazer sob a ação da
droga, torna-se um usuário crônico. Às vezes, tenta suspender
o uso e reassumir as atividades normais, mas nada lhe dá
prazer. Parece que, por vingança divina, o cérebro perdeu a
capacidade de experimentar outras fontes que não a desse
prazer artificial que a droga proporciona. Essa é uma das
tragédias a que se expõem os dependentes químicos”.
Crível que o ora apelante, uma pessoa de
parcos recursos, pudesse ter em seus domínios tamanha
quantidade de droga, posta à venda, em ponto controlado
pelo narcotráfico estruturado, sem ser um enfileirado à
facção criminosa?
A resposta só pode ser negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500079-30.2020.8.26.0542 - Voto no 51670
7
Na fase intermediária, a renitência (fls. 71)
autoriza nova calibragem, também na fração de 1/6 (um
sexto). Tal agravante é móvel para o afastamento da
mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal e,
paralelamente, implicar na fixação do inicial regime fechado,
de sorte que nada há para ser redimensionado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator